Tribunal: TJES
Processo: 0000385-82.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-82.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIA PEREIRA MAURICIO e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Caio Fábio Pereira Maurício e Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e de débitos em nome do autor, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2. O autor pleiteia a majoração da indenização e dos honorários. A ré alega ausência de responsabilidade por culpa de terceiro, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pede redução do valor da indenização e revisão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ré pode ser exonerada da responsabilidade civil sob alegação de contratação fraudulenta por terceiro; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório e os honorários advocatícios devem ser majorados; (iii) determinar se a multa diária (astreintes) deve ser limitada por teto máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por alegação de culpa de terceiro, pois fraudes em contratos de telefonia configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, exceto que a empresa comprove, no caso concreto, que adotou mecanismos de segurança eficazes para coibir tais práticas.

5. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo.

6. O valor da indenização deve observar a dupla finalidade compensatória e pedagógica, razão pela qual se majora o quantum de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes análogos.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o proveito econômico, considerando a extensão da demanda, a duração do processo e a natureza da causa.

8. As astreintes, embora adequadas em valor diário (R$ 200,00), devem observar teto máximo de R$ 20.000,00 neste caso, a fim de evitar enriquecimento ilícito e garantir proporcionalidade, cabendo a reconsideração da quantia no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fraude praticada por terceiro na contratação de serviços de telefonia constitui fortuito interno e, em regra, não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando sua função compensatória e pedagógica.

4. A multa diária por descumprimento de obrigação deve ter teto máximo, de modo a compatibilizar coercitividade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1.0148.08.058588-5/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 11ª Câmara Cível, j. 11.05.2011; TJ-SP, AC nº 1020135-98.2018.8.26.0482, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2020; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CAIO FABIO PEREIRA MAURICIO (assistido por Otavia Pereira Mauricio)
e
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos em nome do autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões da Telefônica no ID 14418232 e do autor no ID 14418233.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CAIO FABIO PEREIRA MAURICIO (assistido por Otavia Pereira Mauricio)
e
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos em nome do autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor CAIO FABIO PEREIRA MAURICIO apela, requerendo a majoração da indenização por danos morais para valor mais condizente com a gravidade do dano e a capacidade econômica da ofensora. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de 10% para o patamar de 20%.

Por sua vez, a ré TELEFONICA BRASIL S.A. também apela, sustentando, em síntese, a inexistência de sua responsabilidade civil, sob o argumento de culpa exclusiva de terceiro na contratação fraudulenta. Alega que sua conduta configurou exercício regular de direito e que não houve dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório e pela revisão da multa cominatória (astreintes).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. O autor arguiu, em preliminar, a inovação recursal por parte da ré.

Pois bem. Analiso os recursos.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES: DA INOVAÇÃO RECURSAL

O autor/apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso da ré por inovação recursal, ao argumento de que a tese de culpa exclusiva de terceiro não foi ventilada na contestação.

A preliminar não merece acolhida.

Da análise da peça de defesa, verifica-se que a Telefônica, embora tenha defendido a legitimidade da relação contratual, apresentou expressamente a tese de culpa de terceiro como argumento subsidiário, em capítulo intitulado "AD ARGUMENTANDUM TANTUM - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS".

Dessa forma, a matéria foi devidamente submetida ao contraditório em primeira instância, não havendo que se falar em inovação.

Rejeito a preliminar e passo à análise do mérito dos recursos.

Ainda, antes de adentrar ao mérito dos apelos, cumpre analisar a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor, questão levantada pela ré em suas contrarrazões. A empresa alega que o autor não comprovou sua condição de hipossuficiência.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. O benefício da justiça gratuita foi devidamente concedido pelo juízo de primeira instância, com base na declaração de hipossuficiência apresentada. A presunção de veracidade de tal declaração, conforme o art. 99, §3º, do CPC, só pode ser afastada por prova em contrário, ônus do qual a empresa impugnante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Dessa forma, rejeito a impugnação e mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor.

DO RECURSO DA RÉ (TELEFONICA BRASIL S.A.)

A controvérsia central do apelo da ré reside na sua responsabilidade pela contratação fraudulenta e consequente negativação do nome do autor.

A r. Sentença, neste ponto, não merece reparos.

É fato incontroverso nos autos que o autor, menor de idade à época, teve seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito por débitos de linhas telefônicas que não contratou. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nestes casos, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, no caso, não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica ao aplicar a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual a fraude praticada por terceiro é considerada um fortuito interno, inerente à atividade empresarial, exceto que a empresa comprove que adotou mecanismos de segurança eficazes para coibir tais práticas. Caso contrário, não pode transferir o ônus de sua falha ao consumidor.

Nesse sentido, julgado elucidativo:

[...]
A exceção contida no inciso II, § 3º do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor concernente à culpa exclusiva de terceiro não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da prestadora de serviços quando esta também possui a obrigação de verificar a idoneidade das informações e documentos fornecidos pelo cliente. A inscrição negativa indevida gera, por si só, dano moral indenizável, pela ofensa aos direitos da personalidade, consubstanciado na mácula do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.
(TJ-MG - AC: 10148080585885002 Lagoa Santa, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 11/05/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2011)

Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano, resta configurado o dever de indenizar.

A negativação indevida do nome do autor é, por si só, ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, independentemente da comprovação de prejuízo. Conforme bem pontuado pela r. Sentença, o dano moral decorre da própria ilicitude do fato.

Quanto às astreintes (multa diária), fixadas em R$ 200,00 para o caso de descumprimento da ordem de retirada da negativação, o valor se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta. Contudo, assiste razão à recorrente no que tange à necessidade de fixação de um teto para a multa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, medida que se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo, porém, a reconsideração do valor em cumprimento de sentença.

DO RECURSO DO AUTOR (CAIO FABIO PEREIRA MAURICIO)

O autor se insurge contra o
quantum
indenizatório e o percentual dos honorários advocatícios.

No que tange aos danos morais, a r. Sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Embora tal valor não seja irrisório, entendo que, na espécie, ele não atende plenamente à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor (caráter pedagógico-punitivo), especialmente considerando o porte econômico da ré.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é fato grave, que impõe ao consumidor constrangimento e restrição ao crédito. Em casos análogos, os tribunais têm arbitrado valores superiores. Vejamos, a título exemplificativo:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Prestação de serviços de telefonia. Incontroversa a contratação, mediante fraude, de linha telefônica móvel pós-paga, em nome do autor. Alegação de culpa exclusiva de terceiro que não se sustenta, eis que desprovida de prova, a qual compete ao prestador de serviços produzir. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito estabelecida na sentença. Dano moral. Inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado . Majoração do valor da indenização por dano moral fixado originalmente em R$6.000,00 para R$10.000,00.
Sentença parcialmente reformada . RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10201359820188260482 SP 1020135-98.2018.8 .26.0482, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 29/06/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor repara o dano e serve como medida pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, entendo que também merecem reparo. O art. 85, §2º, do CPC, estabelece que a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa.

No caso, o proveito econômico do autor não se resumiu apenas ao valor da indenização, mas também ao cancelamento dos débitos indevidos. Considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado desde 2016, a fixação no patamar mínimo se mostra insuficiente. Assim, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, que corresponde à soma do valor da condenação por danos morais e dos débitos declarados inexistentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ (TELEFONICA BRASIL S.A.)
, unicamente para fixar um teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a incidência da multa diária (astreintes), cabendo a reconsideração da quantia em cumprimento de sentença, mantendo-se, no mais, a sua condenação;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR (CAIO FABIO PEREIRA MAURICIO)
, para:

b.1) Majorar a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste acórdão (Súmula 362, STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, STJ);

b.2) Majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (soma da condenação e dos débitos cancelados).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar